Tribunal: TJDFT
Processo: 0752857-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752857-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. RECORRIDAS: EVELYN DE SOUSA SANTOS, ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não há conteúdo decisório em despacho que constata a ausência de comprovação de distribuição de recurso e determina o prosseguimento do feito, intimando a parte para apresentar cálculo de atualização de débito e indicar bens à penhora. 2. Despacho de mero expediente que não decide questão de mérito e se restringe a impulsionar o feito, na forma disposta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso. 3. Recurso não conhecido. A recorrente alega violação aos artigos 203, § 2o e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o agravo de instrumento seria cabível, em face do reconhecimento do caráter decisório do pronunciamento judicial, tendo em vista se tratar de decisão que determina o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença. Em contrarrazões, as recorridas pugnam pela condenação da recorrente à multa por litigância de má-fe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 203, § 2o e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Verifica-se que o despacho impugnado se limitou a determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que não foi comprovada nos autos a distribuição do agravo de instrumento comunicado anteriormente pela parte executada no processo. Desse modo, ante a ausência de cunho decisório ao ato judicial vergastado, o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível (...). Importante ressaltar que as outras alegações levantadas no presente agravo, referentes a problemas no protocolo e distribuição do agravo de instrumento anteriormente intentado pela agravante, já foram objeto de análise desta relatoria na Petição Cível interposta pela parte, distribuída sob o no 0752855-40.2023.8.07.0000, à qual foi negado provimento” (ID 57946701). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o ato judicial combatido (...) trata-se de despacho (...). Não há conteúdo decisório. Dessa forma, no presente caso, aplica-se o disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, segundo o qual "dos despachos não cabe recurso" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.). Igual teor: AREsp n. 2.651.233, Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/9/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente à multa por litigância de má-fe, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027